Tribunal: TJSP
Processo: 1020914-59.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA. Desocupação e demolição de construção irregular, em loteamento clandestino. Cabimento. Arts. 142, 196, 197, 198 e 203 da LCM 267/03 (Código de Edificações) e do art. 289 da LCM 428/10 (Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo). Medida que decorre do poder de polícia do Município, a quem compete promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA. Desocupação e demolição de construção irregular, em loteamento clandestino. Cabimento. Arts. 142, 196, 197, 198 e 203 da LCM 267/03 (Código de Edificações) e do art. 289 da LCM 428/10 (Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo). Medida que decorre do poder de polícia do Município, a quem compete promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF).
RECURSO PROVIDO.